Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719276-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS RANIERI ISMAEL DA SILVA, TATIANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA AGRAVADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 64277986 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, excluiu a multa por falta de intimação pessoal da devedora – STJ 410. Os agravantes defendem, em suma, que houve comparecimento pessoal, razão pela qual deve ser mantida a multa pelo descumprimento da obrigação – revisão contratual. 2. Não constato, em princípio, prova do irreversível perigo de dano. Os agravantes limitaram-se a requer a suspensão da decisão a quo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 10/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR